Tribunal: TJES
Processo: 5022439-45.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022439-45.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SYNDEL ASHILLEY FERNANDES DE FREITAS
RECORRIDO: INSTITUTO EM BELLEZA SERRA LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. REVELIA DECRETADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO É ABSOLUTA. AUSENCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS. FATOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente pleito autoral por falta de provas. Alega o recorrente que a decretação de revelia implica em presunção de veracidade dos fatos, pugna pela reforma da sentença.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a veracidade das alegações autorais, com a devida restituição do valor pago pela autora pelo curso de manicure e danos morais

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. Restou decretada a revelia da parte ré, porém, embora tal instituto permita ao magistrado considerar como verdadeiros os fatos narrados na inicial, deve existir nos autos elementos mínimos que comprovem as alegações autorais. Entretanto, em análise dos autos verifico que foram anexados apenas documentos pessoais da autora, sem elementos mínimos que demonstrem a veracidade de suas alegações.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Entendo que as razões recursais não merecem acolhimento, devendo a r. sentença de primeiro grau ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

__________

Dispositivo relevante citado
: Lei nº 9.099/95, art. 42, 46, 55

Jurisprudência citada
:(STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5022439-45.2024.8.08.0012

RECORRENTE: SYNDEL ASHILLEY FERNANDES DE FREITAS

RECORRIDO: INSTITUTO EM BELLEZA SERRA LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA
. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. REVELIA DECRETADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO É ABSOLUTA. AUSENCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS. FATOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente pleito autoral por falta de provas. Alega o recorrente que a decretação de revelia implica em presunção de veracidade dos fatos, pugna pela reforma da sentença.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a veracidade das alegações autorais, com a devida restituição do valor pago pela autora pelo curso de manicure e danos morais

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. Restou decretada a revelia da parte ré, porém, embora tal instituto permita ao magistrado considerar como verdadeiros os fatos narrados na inicial, deve existir nos autos elementos mínimos que comprovem as alegações autorais. Entretanto, em análise dos autos verifico que foram anexados apenas documentos pessoais da autora, sem elementos mínimos que demonstrem a veracidade de suas alegações.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Entendo que as razões recursais não merecem acolhimento, devendo a r. sentença de primeiro grau ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

__________

Dispositivo relevante citado
: Lei nº 9.099/95, art. 42, 46, 55

Jurisprudência citada
:(STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de restituição de quantia paga e indenização por danos morais, na qual narra a autora que se matriculou no curso de manicure ofertado pela ré, inicialmente localizado em Cariacica. Entretanto, após alguns meses, a unidade de Cariacica encerrou suas atividades e os alunos foram encaminhados para a unidade da Serra. Alega que tal mudança lhe causou transtornos com deslocamento e horário do curso, disponibilizados apenas no horário noturno, inviabilizando o prosseguimento do curso. Requer a restituição do valor pago pelo curso e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Foi proferida sentença julgando improcedente o pleito autoral, diante da ausência de provas robustas que confirmem os fatos narrados pela autora, bem como decretação de revelia da parte ré.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado sustentando a inversão do ônus da prova, presunção de veracidade dos fatos diante da revelia da ré, a restituição do valor pago e danos morais.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Defiro a gratuidade de justiça ao Recorrente, por estar demonstrada sua hipossuficiência econômica, nos termos da legislação processual civil aplicável.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

No presente caso, restou decretada a revelia da parte ré, porém, embora tal instituto permita ao magistrado considerar como verdadeiros os fatos narrados na inicial, deve existir nos autos elementos mínimos que comprovem as alegações autorais.

Entretanto, em análise dos autos verifico que foram anexados apenas documentos pessoais da autora, sem elementos mínimos que demonstrem a veracidade de suas alegações.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO . 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. 2.
"A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito"
( AgInt no Resp 1 .717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3 . Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido
.(STJ
- AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Isto posto, coaduno integralmente com o juízo sentenciante:

Entretanto, a autora não juntou quaisquer elementos mínimos que comprovem suas alegações, como documentos que atestem a falta de vagas no período desejado, comprovantes de tentativas de contato com a requerida ou qualquer outro elemento que corrobore sua versão dos fatos. A simples alegação, sem a devida comprovação, não é suficiente para amparar a demanda.

Alegar sem provar é o mesmo que não alegar, não havendo elementos que convençam este Juízo. Assim, diante da ausência de provas robustas que confirmem os fatos narrados pela autora, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Portanto, entendo que as razões recursais não merecem acolhimento, devendo a r. sentença de primeiro grau ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, porém sua exigibilidade está suspensa por força do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)